Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-93.2014.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-93.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (EMBARGADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALBERTO KUNNTZ - CPF: 124.632.569-15 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), SILVANA FATIMA PRIGOL SANDRI - CPF: 680.467.310-72 (EMBARGANTE), MAURO ALVES CAMARGO - CPF: 287.695.899-68 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA RIBEIRO CAMARGO - CPF: 956.608.289-49 (EMBARGANTE), JOSE ALBERTO KUNNTZ - CPF: 774.566.969-34 (EMBARGANTE), LUCIANA VIRMOND KRUGER - CPF: 804.124.089-53 (EMBARGANTE), MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ - CPF: 004.392.149-39 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO KUNNTZ - CPF: 004.996.669-33 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), SILVANA FATIMA PRIGOL SANDRI - CPF: 680.467.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA VIRMOND KRUGER - CPF: 804.124.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ALVES CAMARGO - CPF: 287.695.899-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA RIBEIRO CAMARGO - CPF: 956.608.289-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALBERTO KUNNTZ - CPF: 774.566.969-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO KUNNTZ - CPF: 004.996.669-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROTARSO LTDA - CNPJ: 04.376.649/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos pelo espólio de Alberto Kunntz e Maria Terezinha Maganhotto Kunntz contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória fundada em nota promissória prescrita, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 220.265,24, sob fundamento da autonomia cambial, ausência de prova de vinculação à CPR nº 518 e inexistência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material no cálculo do débito reconhecido no acórdão; (ii) estabelecer se existe contradição quanto à incidência dos juros de mora e eventual bis in idem; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a escritura pública declaratória e a alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

A alegação de erro material no cálculo não se configura, pois revela inconformismo com os critérios adotados e ausência de prova técnico-contábil apta a infirmar a memória de cálculo acolhida.

5.

Não há contradição quanto aos juros de mora, uma vez que o acórdão aplica coerentemente a regra da mora
ex re
, com incidência desde o vencimento do título, sem duplicidade de encargos.

6.

Inexiste omissão quanto à escritura pública declaratória, pois o acórdão expressamente reconhece sua natureza unilateral e insuficiência para afastar a autonomia do título cambial.

7.

Também não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, tendo o acórdão fundamentado a desnecessidade da prova testemunhal e a ausência de prejuízo concreto.

8.

O recurso evidencia mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A divergência quanto aos critérios de cálculo do débito não configura erro material, mas inconformismo com o julgamento.

3.

A incidência de juros moratórios desde o vencimento da nota promissória decorre da mora ex re e não caracteriza bis in idem.

4.

A análise desfavorável de prova constante dos autos não configura omissão quando devidamente fundamentada.

5.

A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 447, §§ 4º e 5º; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.11.2012; STJ, EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.02.2016; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ALBERTO KUNNTZ e MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
0000847-93.2014.8.11.0045
,
em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 220.265,24, sob o fundamento da autonomia do título cambial, da ausência de prova de vinculação à CPR nº 518 e da não demonstração de excesso de execução.

Nas razões dos aclaratórios, sustentam os embargantes a existência de vícios no julgado, consistentes em
erro material, contradição e omissão.

Alegam, inicialmente, a ocorrência de erro material na base de cálculo do débito, afirmando que a controvérsia não demanda prova técnico-contábil, mas simples operação aritmética, porquanto, do valor nominal do título (R$ 732.600,00), deve ser abatido pagamento parcial de R$ 611.920,47, resultando saldo remanescente de R$ 120.679,53, inferior ao valor considerado no acórdão.

Apontam, ainda,
contradição no tocante à incidência dos juros de mora, sustentando a ocorrência de
bis in idem,
ao argumento de que o montante executado já se encontrava atualizado até a data do ajuizamento da ação, não sendo possível nova incidência de encargos desde o vencimento do título.

No tocante à
omissão, afirmam que o acórdão deixou de analisar adequadamente a Escritura Pública Declaratória
juntada aos autos, documento dotado de fé pública que, segundo defendem, comprovaria a quitação da obrigação subjacente, bem como não enfrentou a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com a correção dos vícios apontados, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos (ID. 360814865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargado, no essencial:

“
V O T O – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na oitiva de testemunha que teria participado diretamente da negociação, sendo, portanto, apta a comprovar que a nota promissória foi emitida como garantia da CPR nº 518.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Extrai-se dos autos originários, tal como consignado na própria sentença, que o feito observou regular marcha procedimental, tendo sido oportunizada às partes a especificação das provas pretendidas, deferida a produção de prova testemunhal, designada audiência de instrução e admitida, inclusive, prova emprestada destinada a demonstrar a existência de reclamatória trabalhista ajuizada por Bruno Alves Melo Tostes em face da autora.

Registra-se, ainda, que a instrução foi efetivamente realizada, com a oitiva da testemunha da parte autora e apresentação de razões finais pelas partes. Não se cuida, portanto, de hipótese em que tenha havido supressão da fase instrutória ou total inviabilização da atividade probatória.

No ponto específico impugnado, a testemunha arrolada pelos apelantes, Bruno Alves Melo Tostes, não foi ouvida em audiência porque o Juízo acolheu a contradita formulada, à vista da prova de que referido indivíduo litigou anteriormente contra a parte autora na esfera trabalhista, circunstância expressamente registrada no termo e destacada também nas contrarrazões.

Ainda que se possa discutir, em tese, a extensão dos efeitos dessa circunstância sobre a imparcialidade do depoente, o fato é que a admissão de seu depoimento como mero informante, nos termos do art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC, constitui faculdade do Magistrado, e não imposição legal automática.

A condução da instrução incumbe ao Juiz, destinatário da prova, a quem cabe indeferir aquelas que repute inúteis, protelatórias ou insuficientemente confiáveis ao esclarecimento do litígio.

Mais do que isso, a alegação de cerceamento, para conduzir à nulidade, exige demonstração concreta de prejuízo processual, o que não se verifica na espécie.

A controvérsia central não dependia unicamente de prova oral, mas da existência de elementos objetivos aptos a comprovar que a nota promissória executada teria sido emitida como garantia acessória da CPR n. 518 e, por consequência, teria sido extinta com a quitação desta.

O acervo documental, entretanto, não confirma essa vinculação, e a sentença não se limitou a afirmar genericamente ausência de prova, mas
edificou fundamentação jurídica e probatória autônoma
, assinalando a distinção estrutural entre os títulos e a inexistência de previsão, na CPR, da nota promissória como garantia cedular.

Assim, ainda que se admitisse, por hipótese, a oitiva do depoente como informante, não se evidencia aptidão concreta para alterar o desfecho da causa, o que afasta a nulidade arguida.

Essas são as razões pelas quais
rejeito a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA ajuizou Ação Monitória em face de ALBETO KUNNTZ (falecido) e MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ, bem como de seus avalistas, com fundamento em nota promissória prescrita, objetivando a constituição de título executivo judicial.

Em sede de embargos à monitória, os requeridos sustentaram, em síntese, que a referida cártula foi emitida apenas como garantia de obrigação principal consubstanciada na Cédula de Produto Rural (CPR) nº 518, a qual teria sido integralmente quitada mediante a entrega de produto agrícola (soja) à endossatária ADM do Brasil Ltda., conforme documentos acostados aos autos.

A sentença recorrida, contudo, rejeitou os embargos monitórios ao fundamento de ausência de prova da alegada vinculação entre a nota promissória e a CPR, bem como da quitação da obrigação, julgando procedente o pedido monitório.

(...)

A insurgência recursal está assentada, em síntese, em quatro eixos argumentativos: i) perda da autonomia cambial da nota promissória, ao argumento de que teria sido emitida como garantia da CPR n. 518; ii) quitação integral da dívida subjacente mediante entrega de soja à endossatária ADM do Brasil Ltda.; iii) excesso de cobrança, por alegado erro de cálculo e indevida duplicidade de atualização; e iv) inadequação do percentual dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Analisando os autos de origem, denota-se que o juízo de origem examinou de forma minuciosa a estrutura da Cédula de Produto Rural invocada pelos embargantes e destacou que, nos termos da Lei n. 8.929/1994, as garantias cedulares devem constar do próprio título ou de documento apartado com remissão expressa.

No caso, a CPR n. 518 trazia como garantias o penhor de primeiro grau incidente sobre a safra descrita e os respectivos avalistas, não havendo menção à nota promissória como garantia da obrigação nela consubstanciada.

A partir dessa constatação, a sentença concluiu corretamente que não era juridicamente admissível presumir, sem prova robusta, que a nota promissória tivesse servido como reforço da mesma obrigação, sobretudo quando a própria CPR já continha garantias expressamente previstas.

Não bastasse isso, a sentença agregou à fundamentação elemento probatório adicional de relevo: a testemunha ouvida em juízo, Sra. Sônia Maria Caron, afirmou que a nota promissória decorreu de renegociação de débitos anteriores, ao passo que a CPR foi emitida para operação distinta, referente à safra então em curso, asseverando, de modo claro, que “não tem nada a ver uma coisa com a outra” e que se tratavam de “negócios distintos”.

O juízo também consignou a existência de certidão alusiva a outra CPR anteriormente firmada entre as partes, reforçando o histórico negocial e a plausibilidade da tese de que o título monitório estava associado a obrigações pretéritas, e não à CPR n. 518, quadro probatório que fragiliza sensivelmente a narrativa dos apelantes.

Conquanto se reconheça que a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem, em hipóteses excepcionais, a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração que regem os títulos de crédito, de modo a permitir a investigação da relação jurídica subjacente (causa debendi), tal flexibilização não se opera de forma automática, tampouco a partir de meras alegações unilaterais.

Ao contrário, exige-se a demonstração inequívoca de que o título foi emitido em direta vinculação a um contrato específico, de modo que sua exigibilidade não possa ser analisada de forma dissociada da obrigação principal.

Ausente prova robusta, contemporânea e convergente nesse sentido, subsiste a autonomia da nota promissória, que permanece hígida e exigível nos exatos termos em que foi emitida, não sendo possível afastar sua força obrigacional com fundamento em alegada relação subjacente não comprovada.

(...)

Em sentido oposto, os apelantes procuram atribuir centralidade probatória à escritura pública de declaração subscrita por Bruno Alves Melo Tostes, na qual se afirma que a nota promissória e a CPR n. 518 teriam sido emitidas com o mesmo fim.

Todavia, tal documento, embora formalmente público quanto à declaração nele reduzida, não goza de presunção absoluta de veracidade sobre o conteúdo material afirmado em relação a terceiros estranhos ao ato.

Cuida-se, em essência, de declaração unilateral, não submetida ao contraditório e desacompanhada de outros elementos objetivos contemporâneos à contratação que demonstrem a alegada vinculação.

Por essa razão, não há omissão ou deficiência de fundamentação na sentença por não lhe atribuir força suficiente para infirmar a autonomia da nota promissória, sobretudo diante da inexistência de correspondência do alegado vínculo no próprio texto da CPR.

Também não procede a tese de quitação integral da dívida cobrada na monitória.

Os próprios fundamentos recursais reconhecem que a documentação produzida — notas fiscais, romaneios, tickets de balança e baixa do penhor — demonstraria
a satisfação da obrigação assumida na CPR n. 518 mediante entrega de soja à ADM do Brasil Ltda.
, endossatária do título.

Todavia, mesmo que se admita a plena quitação da CPR, disso não decorre, automaticamente, a extinção da nota promissória, justamente porque
não se comprovou que ambos os títulos correspondiam à mesma obrigação
. A prova de quitação da CPR demonstra, no máximo, o adimplemento da obrigação rural nela descrita, mas não se projeta, por si só, sobre a dívida cambiária perseguida na presente monitória.

Daí porque a alegação de pagamento, tal como deduzida, não desconstitui o crédito monitoriamente exigido.

Aliás, a própria estrutura argumentativa dos apelantes evidencia essa deficiência. Em vez de apresentar recibo de quitação, anuência da credora ou documento negocial contemporâneo atestando que o saldo remanescente da nota promissória se extinguiu com a liquidação da CPR, a parte embargante intenta construir essa consequência por presunção.

Sucede que, em matéria de título de crédito, especialmente quando se pretende neutralizar sua autonomia mediante alegação de causa subjacente e pagamento por outra via, a prova deve ser segura, precisa e inequivocamente convergente, o que não ocorre na hipótese.

A conclusão sentencial, nesse contexto, mostra-se escorreita ao afirmar que o arcabouço probatório caminha em sentido contrário à tese defensiva.

No tocante ao alegado excesso de cobrança, igualmente não assiste razão aos apelantes.

A sentença reconheceu como valor devido o montante de R$ 220.265,24, correspondente ao saldo atualizado da nota promissória até o ajuizamento da ação monitória, tal como deduzido na petição inicial e amparado na memória de cálculo apresentada pela autora.

Os apelantes sustentam haver erro aritmético no saldo remanescente, afirmando que do valor original da nota promissória, R$ 732.600,00, subtraído o pagamento parcial de R$ 611.920,47, resultaria R$ 120.679,53, e não R$ 127.530,75.

Ocorre que essa insurgência, além de não se mostrar acompanhada de demonstração técnico-contábil suficiente para infirmar a memória discriminada que instruiu a monitória, não é bastante, por si só, para invalidar o título judicial constituído, sobretudo quando a sentença examinou a forma de incidência dos encargos e concluiu pela correção do cálculo adotado pela parte autora.

A alegação de ocorrência de bis in idem na atualização do débito também não merece guarida, pois, tratando-se de dívida representada por nota promissória com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento do título, por se tratar de mora ex re, entendimento adotado na sentença que se encontra em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(...)

Não se vislumbra, no ponto, duplicidade indevida de encargos, mas apenas a aplicação da sistemática própria do inadimplemento de obrigação cambial com data certa para pagamento.

Com efeito, a tese dos apelantes de que os juros de mora somente seriam devidos a partir da citação não se ajusta ao caso concreto. Embora em sede de ação monitória o título tenha perdido a eficácia executiva, isso não significa que tenha desaparecido a certeza quanto ao vencimento da obrigação nele estampada.

A pretensão monitória se vale justamente de prova escrita sem eficácia executiva para constituir título judicial, sem que isso altere a data do inadimplemento originalmente pactuado.

Por essa razão, não há reparo a fazer na sentença ao fixar como termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da nota promissória, em consonância com a orientação jurisprudencial nela mencionada.

Por fim, não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios.

A sentença fixou a verba sucumbencial em 15% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. O percentual eleito se insere, com conforto, dentro da margem legal de 10% a 20%, não se mostrando exorbitante nem dissociado das particularidades da causa.

Ao contrário, cuida-se de demanda iniciada em 2014, com tramitação prolongada, apresentação de embargos monitórios, produção de prova oral, utilização de prova emprestada, migração do processo físico para o sistema eletrônico e subsequente interposição de embargos de declaração e apelação, o que revela controvérsia de considerável duração e atuação processual efetiva da parte vencedora.

Nesse contexto, a manutenção do percentual arbitrado mostra-se adequada, razoável e proporcional.

Acrescente-se que não se exige, para a fixação de honorários dentro da faixa legal, fundamentação exaustiva ou pormenorização extraordinária de cada vetor do art. 85, § 2º, do CPC, bastando que o arbitramento se revele compatível com a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do processo, como sucede na espécie.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico.”

Analisando detidamente o acórdão impugnado, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados.

No tocante à alegação de erro material, sustentam os embargantes que o acórdão teria incorrido em equívoco na apuração do saldo devedor, ao deixar de reconhecer que a controvérsia se resolveria por simples operação aritmética de subtração entre o valor nominal do título e o montante parcialmente pago.

Entretanto, tal insurgência não revela erro material propriamente dito, mas manifesta discordância quanto aos critérios adotados para a apuração do débito.

O acórdão foi expresso ao consignar a ausência de comprovação técnica idônea de excesso de execução, reconhecendo a validade da memória de cálculo apresentada, a qual considerou a atualização do valor da obrigação e a incidência dos encargos devidos.

Nesse contexto, a pretensão deduzida busca, em verdade, a reanálise da metodologia de cálculo acolhida pelo julgado, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios, que não se presta à revisão do conteúdo decisório.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora.

O acórdão embargado adotou entendimento coerente e linear ao reconhecer a incidência dos juros desde o vencimento da obrigação, em consonância com a regra da mora
ex re
prevista no art. 397 do Código Civil, não havendo qualquer incongruência interna entre a fundamentação e o dispositivo, tampouco dupla incidência de encargos, mas, sim, aplicação dos critérios legais pertinentes à espécie.

A insurgência, portanto, revela mero inconformismo com a solução jurídica conferida à matéria, o que não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração.

No que se refere à alegada omissão quanto à valoração da Escritura Pública de Declaração, igualmente não assiste razão aos embargantes.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que o referido documento possui natureza declaratória unilateral e não se mostra apto a comprovar a vinculação entre a nota promissória e a obrigação subjacente, tampouco a infirmar a autonomia do título cambial. Assim, ainda que em sentido desfavorável à tese defensiva, houve análise efetiva do elemento probatório, inexistindo omissão a ser suprida.

Também não se verifica omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o julgado apreciou a matéria ao concluir pela desnecessidade da prova testemunhal pretendida, destacando a suficiência do conjunto probatório documental e a ausência de demonstração de prejuízo concreto, fundamentos que, por si sós, afastam a nulidade arguida.

Diante desse panorama, evidencia-se que os embargos de declaração se limitam a veicular inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via eleita.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE ALBETO KUNNTZ e MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026